Tribunal: CARF
Processo: 10940.001127/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001127/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.033 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
JOÃO MARIA DE AGOSTINHO SANTOS SENDESKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001127/2009-26
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001127/2009-26

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
parcial ao recurso para acolher a despesa médica, no valor de R$ 6.000,00. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
Designada

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 4.772,33, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.000,00, por falta
de indicação do paciente e comprovação dos dispêndios, comprovação do efetivo pagamento e
utilização dos serviços profissionais, importando na apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 2.252,80 (fls. 5/9).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação (fls. 2/4),
contestando o lançamento, alegando, em síntese, que:
- declarou a existência de saldo em dinheiro ao final do ano-calendário de 2004;
- não houve intimação para apresentar o nome do paciente referentes às despesas
médicas declaradas;
- a exigência de fornecimento de nome de paciente de despesas médicas declaradas em
DAA somente foi exigido pela Receita Federal a partir do exercício 2009, e que o
paciente dos atendimentos médicos em apreço foi o próprio contribuinte;
- as empresas OUROCLIN Assistência à Saúde SC Ltda. e Sistema de Saúde PROCLIN
Ltda. foram furtadas e que, em virtude disso, não podia apresentar os comprovantes de
despesa requeridos.
- cabe aos emitentes dos recibos das despesas médicas comprovarem a ocorrência dos
efetivos pagamentos.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA (fls. 44/48), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001127/2009-26

Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Cientificado da decisão, em 25/02/2013 (fls. 51), o contribuinte, em 26/03/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/55), alegando possuir saldo em dinheiro em domicílio,
informação esta que ser verificada na DAA/2005, reencaminhando, por oportuno, a planilha já
apresentada contendo sua movimentação financeira, cujos saques realizados no decorrer do ano
são superiores aos pagamentos realizados. Anexa também declaração emitida pelo dentista Paulo
Godoi, esclarecendo que o paciente do tratamento realizado foi o próprio Recorrente.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, bem como, se for o caso, ao
recálculo do imposto devido, com a exclusão da multa lançada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/76.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas médicas pagas ao dentista Paulo Rogério Godoy
(R$ 6.000,00) e às empresas OUROCLIN (R$ 1.500,00) e PROCLIN (R$ 3.500,00), por falta
de indicação dos beneficiários e comprovação dos efetivos pagamentos, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com declaração
fornecida pelo profissional Paulo Rogério Godoy, atestando a realização dos serviços e os
pagamentos efetuados no decorrer do ano-calendário de 2005 (fls. 76).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001127/2009-26

subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e aos efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 47/48):
5.3. Em resposta ao requerimento, o contribuinte juntou apenas algumas cópias de
extratos bancários e alegou que possuía dinheiro em espécie no início do ano de 2005,
entretanto, analisados os extratos apresentados, não ficaram provados os alegados
pagamentos de despesas por meio de transações bancárias e verificada a DAA do ano
calendário de 2004, o contribuinte não declarou possuir dinheiro em espécie ao final do
período (31.12.2004). Ademais, não obstante alegar que manteve consigo dinheiro em
espécie ao longo do ano de 2005, não provou tal fato.
(...)
7. A respeito da afirmação de que a exigibilidade de consignar o nome de paciente em
recibo de despesas médicas somente se deu a partir de 2009, essa alegação também não
procede, pois a Lei no 9.250, 26 de dezembro de 1995 já previa que a despesa médica
dedutível é somente aquela realizada em proveito do próprio contribuinte ou de seu
dependente. Sendo assim, desde que essa norma entrou em vigor, cabe ao contribuinte
demonstrar que foi ele o real paciente do atendimento médico declarado. Além disso,
apesar de o contribuinte haver afirmado na impugnação que ele próprio foi o paciente
dos atendimentos médicos declarados, apresentou recibos sem essa informação e não
provou por outro meio tal alegação.
(...)
8. Quanto à afirmação de que não teve condições de juntar aos autos os comprovantes
das despesas declaradas, em virtude de as clínicas prestadoras de serviço (OUROCLIN
e PROCLIN) terem sido furtadas, tal argumento não afasta a obrigação do contribuinte
provar as despesas declaradas, conforme se verifica na legislação afeta ao caso.
Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001
(...)
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais
que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001127/2009-26

9. Por fim, quanto à alegação de que caberia aos emitentes dos recibos a demonstração
da ocorrência dos efetivos pagamentos declarados pelo contribuinte, tal alegação se
contrapõe ao disposto no Art. 73 do RIR/99 (acima transcrito), pois o ônus da prova de
despesa declarada em DAA é do contribuinte declarante, podendo ser exigida a sua
comprovação, à juízo da autoridade lançadora, até que ocorra a decadência do direito.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente à documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que as declarações emitidas pelos profissionais em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, devem ser considerados como documentos idôneos e complementares
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o
maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação ao profissional e aos estabelecimentos de
saúde contratados, e muito menos houve declaração de inidoneidade dos recibos e/ou
documentos apresentados, os quais, diga-se de passagem, foram apenas e tão somente
considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos serviços e dos dispêndios,
sobretudo ante a falta de indicação dos respectivos beneficiários, à juízo da autoridade lançadora.
Ademais, cabe também ressaltar que o Recorrente declarou na DAA/2006 possuir
“depósito e dinheiro - Brasil” (fls. 32/36), o que representa também prova de mais uma fonte de
disponibilidade financeira em espécie (somada aos rendimentos tributáveis recebidos), com
lastro considerável e mais que suficiente para arcar com os pagamentos realizados, presumindo-
se também que a aludida declaração de ajuste tenha sido apresentada tempestivamente.
Portanto, neste contexto, tenho que a disponibilidade financeira declarada (fls.
35), aliado a declaração emitida pelo dentista Paulo Rogério Godoy ratificando os recibos por ele
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001127/2009-26

anteriormente fornecidos (fls. 27 e 75/76), apontam a ocorrência dos serviços odontológicos
submetidos pelo Recorrente, bem como comprovam a respectiva quitação no decorrer do ano de
2005, restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados acerca da indicação do paciente e
comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida
despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação às despesas com as empresas de assistência à saúde OUROCLIN e
PROCLIN, melhor sorte não socorre ao Recorrente, uma vez que somente os recibos
apresentados (fls. 28) não se mostram, por si só, suficientes para atestar as consultas e os exames
realizados, por ausência de identificação dos pacientes – cuja exigência, diga-se de passagem,
se robustece, diante da existência de dependente declarado na DAA/2006, ancorado na SCI
COSIT no 23, de 31/08/2013 – ao teor do art. 80, § 1o, III do RIR/99, comprovação esta que
poderia ter sido suprida com declarações fornecidas pelas empresas prestadoras dos serviços,
mesmo que apresentada tempestivamente nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção das
glosas operadas.
No que tange à aplicação da multa de ofício, de fato, sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por
força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular, calhando
sua incidência sobre o crédito tributário remanescente.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 6.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de
restabelecimento das despesas informadas com o profissional Paulo Rogério Godoy somente à
vista de declaração e recibos emitidos por ele e pelo fato de o contribuinte informar
disponibilidade financeira em sua declaração de ajuste. Importante frisar que a autuação se deu
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001127/2009-26

pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas e a decisão recorrida
ratificou a necessidade dessa prova.
Como esclarecido pelo relator, a apresentação de recibos de pagamento com nome
e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula
CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001127/2009-26

de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que a declaração e os recibos emitidos pelo profissional
não fazem essa prova, consubstanciando-se em documentos particulares, que têm eficácia entre
as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado (artigo 408 do
Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil). O fato de informar numerário em espécie
na declaração de ajuste também não socorre o contribuinte, visto que não faz a comprovação
exigida, do efetivo pagamento de cada um dos recibos, não sendo possível estabelecer um nexo
entre os gastos médicos e o numerário declarado.
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Dessa feita, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital